Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.

2. A alegação do autor de que não foi notificado da infração é infirmada pela cópia juntada com a petição inicial, que foi impressa em 8 de junho de 2022, ou seja, dezessete dias após o cometimento da infração e na qual está consignada a data limite para a apresentação de defesa prévia (25/6/2022).

3. Esse documento per se inviabiliza a pretensão deduzida, já que simultaneamente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Soma-se a ele, todavia, o fato de que a notificação da autuação foi expedida em 23 de maio de 2022 e encaminhada via AR três dias após (ID 43800272 - Pág. 5).

4. Inviabiliza a análise de eventual nulidade da notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a não instauração do respectivo processo administrativo.

5. Se a hipótese dos autos trata de recusa em se submeter a teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. Destaca-se, por oportuno, a observação constante do descritivo da infração ID 43800272 - Pág. 8: “Condutor alega ter bebido cerveja. Recusou-se a fazer o teste do etilômetro Alcolizer LE5 n.o 22002536 presente no bloqueio”.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.